Tribunal: TJDFT
Processo: 0708810-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708810-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: PAULO DIAS SOARES, JULIANA ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S/A, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0709579-97.2021.8.07.0009, iniciado por PAULO DIAS SOARES e JULIANA ALVES DA SILVA. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo executado, ora agravante, com base nos seguintes fundamentos (ID115215614): “Vistos etc. Cuida-se de cumprimento de sentença, que visa a compelir o requerido a emitir boletos e/ou fornecer uma conta bancária para que ocorram os depósitos diretamente ao Banco credor, considerando a sub-rogação do contrato deferido na sentença objeto da execução. Intimado, o requerido apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando tese de ilegitimidade passiva ad causam e de incorreção do valor da parcela. Pediu, ainda, a atribuição de efeito suspensivo à execução (ID 104900697). Manifestação dos requerentes em ID 107075266. É o breve relatório. Decido. Recebo a impugnação, sem, contudo, conferir-lhe efeito suspensivo, pois não há relevância nos fundamentos apresentados pelo requerido. Rejeito, por outro lado, a tese de ilegitimidade passiva sustentada pelo requerido. Com efeito, a sentença objeto da presente execução julgou procedente o pedido “para declarar a sub-rogação do BANCO DE BRASÍLIA S/A, na qualidade de credor da promessa de compra e venda realizada entre a parte autora e a construtora, com efeitos a partir de setembro/2019 (mês do ajuizamento da presente ação), mantidos válidos todos os pagamentos realizados diretamente ao primeiro requerido ou à pessoa jurídica por ele indica até agosto de 2019”. Ora, havendo sub-rogação do BANCO DE BRASÍLIA S/A nos direitos do contrato de promessa de compra e venda no qual os requerentes figuram como devedores, a legitimidade da instituição financeira para responder a este cumprimento de sentença ressoa mais que evidente, pois, conforme já relatado, a intenção dos requerentes é tão somente viabilizar o pagamento das parcelas do contrato e, assim, conferir concretude à sentença proferida por este Juízo. Por outro lado, ressalto que o cumprimento de sentença – e a respectiva impugnação - não é o meio próprio para se aferir a correção do valor da parcela, o que sequer foi objeto da sentença. Eventual divergência entre os valores há de ser discutida em ação própria, ajuizada pelo respectivo interessado, no bojo da qual haverá ampla cognição. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Intime-se o requerido acerca desta decisão, bem como os requerentes para que promovam o andamento da execução, pleiteando o que entenderem de direito.” O agravante requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada, com vistas a preservar o resultado útil do processo. Afirma que a sentença prolatada na fase de conhecimento constituiu um crédito em favor do banco. Sustenta ser claro que apenas o BRB, na qualidade de credor constituído pelo título executivo extrajudicial, possui legitimidade ativa para deflagrar o cumprimento de sentença. Argumenta que, ainda que o devedor possua interesse em adimplir a dívida, certo é que tal interesse não o qualifica a promover o cumprimento de sentença, porquanto apenas o credor do título possui dita legitimidade. Acrescenta que, se a discussão de valores deve ser instaurada em via própria, o feito originário deve, por via de consequência, ser extinto, pela falta de interesse processual dos agravados, em virtude da inadequação da via eleita. Pede o provimento do agravo, para fins de se extinguir o feito, seja pela ilegitimidade do autor, seja pela falta de interesse-adequação, conforme art. 485, VI, CPC (ID33750637). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID33750641), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, CPC. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença, proferida em ação cominatória, que declarou a sub-rogação do réu BRB, ora agravante, na qualidade de credor da promessa de compra e venda de unidade imobiliária realizada entre os autores, ora exequentes, e a empresa construtora (ID97615169). Os autores iniciaram a fase de execução com a finalidade de que o pagamento das prestações possa ser operacionalizado pelo banco, com a emissão de boletos ou fornecimento de uma conta bancária para que ocorra os depósitos diretamente ao credor, sem prejuízo de outras formas de instrumentalizar o contrato sub-rogado. O banco ofertou impugnação, alegando a ilegitimidade ativa dos exequentes, bem como a incorreção dos cálculos apresentados por não refletirem os encargos contratuais (ID104900697). Nesta sede, o executado recorre contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em que pesem as razões recursais, não se verificam os requisitos necessário para o deferimento do efeito suspensivo. Os exequentes, enquanto autores da ação de conhecimento que culminou na sentença que julgou procedente o pedido, possuem legitimidade para promover o cumprimento do título judicial proferido em seu favor, a fim de viabilizar o pagamento das prestações diretamente ao banco credor do contrato sub-rogado. Ademais, não se verifica, em uma análise preliminar, a inadequação da via eleita para promoção do cumprimento do título judicial, mediante o qual os autores apenas objetivam compelir o réu a viabilizar o pagamento das parcelas do contrato. Por fim, a controvérsia relativa à possibilidade ou não de discussão dos valores calculados pelos exequentes deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após oportunizado o contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito isso, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator